Tribunal: STF
Processo: ADI 6529
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA LEI N. 9.883/99. INTERESSE PÚBLICO FORMALMENTE DEMONSTRADO COMO ÚNICO ELEMENTO LEGITIMADOR DO DESEMPENHO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ABUSO DE DIREITO E AO DESVIO DE FINALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE SOLICITA DADOS DE INTELIGÊNCIA AOS ÓRGÃOS DO SISTEMA BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA LEI N. 9.883/99.



    1. Para se concluir válido o texto legal e dar-se integral cumprimento ao comando normativo infralegal pelo Poder Executivo há de adotar-se como única interpretação e aplicação juridicamente legítima – como é óbvio – aquela que conforma a norma à Constituição da República. É imprescindível vinculem-se os dados a serem fornecidos ao interesse público objetivamente comprovado e com motivação específica.



    2. Todo fornecimento de informação entre órgãos que não cumpra os rigores formais do direito nem atenda estritamente ao interesse público, rotulado legalmente como defesa das instituições e do interesse nacional, configura abuso do direito, contrariando a finalidade legítima posta na norma legal.



    3. Práticas de atos à margem ou diversos do interesse público, especificado em cada categoria jurídica, devem ser afastadas pelo Poder Judiciário, quando comprovado o desvio de finalidade no cometimento.



    4. A ausência de motivação expressa impede o exame da legitimidade de atos da Administração Pública, incluídos aqueles relativos às atividades de inteligência, pelo que a motivação é imprescindível.



    5. Mesmo nos casos de prática de atos motivados pelo interesse público, não é possível que os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência forneçam à ABIN dados que importem em quebra do sigilo telefônico ou de dados, por ser essa competência conferida ao Poder Judiciário, nos termos constitucionalmente previstos.



    6. Medida cautelar parcialmente deferida para dar interpretação conforme ao parágrafo único do art. 4º da Lei nº 9.883/99 estabelecendo-se que: a) os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e conhecimentos específicos à ABIN quando comprovado o interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade desses dados atenderem interesses pessoais ou privados; b) toda e qualquer solicitação de dados deverá ser devidamente motivada para eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário; c) mesmo quando presente o interesse público, os dados referentes às comunicações telefônicas ou dados sujeitos à reserva de jurisdição não podem ser compartilhados na forma do dispositivo legal, em razão daquela limitação, decorrente do necessário respeito aos direitos fundamentais; d) nas hipóteses cabíveis de fornecimento de informações e dados à ABIN é imprescindível procedimento formalmente instaurado e a existência de sistemas eletrônicos de segurança e registro de acesso, inclusive para efeito de responsabilização, em caso de eventual omissão desvio ou abuso.